Tribunal: TJMT
Processo: 1006371-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006371-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (AGRAVANTE), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (AGRAVANTE), MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. - CNPJ: 17.048.464/0001-70 (AGRAVANTE), AGROMIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.453.671/0001-02 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA RECUPERANDA DE SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL – MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL – BEM INCLUSO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CRÉDITO EXTRACONCURSAL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“(...) Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes
. (...)”
(PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021).

A Corte Superior de Justiça também já se pronunciou que incumbe ao Juízo da Recuperação analisar a melhor forma de pagamento do crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação, sem acarretar afronta ao disposto na Súmula 480.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006371-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AQUILES MAFINI E OUTROS (3)

AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
AQUILES MAFINI

E OUTROS
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 1000678-38.2021.8.11.0015, que indeferiu o pedido de suspensão do leilão extrajudicial designado para o dia 28/03/2023.

Sustentam os agravantes que receberam uma notificação de Leilão de Alienação Fiduciária, informando que, nos termos da Cédula de Crédito Bancário celebrado junto ao Sicredi Ouro Verde, houve a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 31.132, em nome do credor fiduciário, por isso, o bem iria para 1o leilão, na data de 28/03/3023, com lance mínimo, na ordem de vinte e dois milhões de reais, e no dia 04/04/2023, em 2o leilão, com lance mínimo de valor aproximado de oito milhões de reais.

Asseveram que, o referido imóvel se encontra arrolado no Plano de Recuperação Judicial do Grupo Mafini, competindo ao Juízo da Recuperação Judicial analisar a possibilidade do leilão, uma vez que, a sua expropriação poderia inviabilizar o cumprimento do plano.

Argumentam, ainda que o crédito seja extraconcursal ou não avistada a essencialidade do imóvel, os agravantes contam com tal bem para auferir receita a ser destinada ao cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Com base nestes fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a imediata suspensão do leilão do imóvel matriculado sob o no 31.132 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, designado para o dia 28/03/2023.

O feito foi originariamente distribuído ao Desembargador plantonista.

Após a distribuição a minha relatoria, os agravantes peticionaram para informar que o l
eilão designado para o dia 28.03.2023 com início às 08:00 e com término às 14:00 horas foi levado a cabo, sendo que em primeira praça o lance mínimo era de R$ 22.376.984,11, todavia, não houve nenhum lance e o leilão em 2a praça do imóvel de matrícula no 31.132 ocorrerá no dia 04.04.2023 às 08:00 horas.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente ressalto que quando da apreciação da liminar recursal e sem adentrar nas questões de mérito do presente recurso e nos argumentos já apresentados em contrarrazões, registrei que os agravantes indicaram que ocorreu o primeiro leilão do bem designado para o dia 28.03.2023, mas não houve lance e o leilão em 2a praça do imóvel de matrícula no 31.132 ocorreria no dia 04.04.2023 às 08:00 horas, em valor muito abaixo do estipulado em 1a praça.

A situação, naquele momento, ganhou contornos de irreversibilidade, caso ocorresse o leilão no dia 04.04.2023 e eventualmente arrematado por terceiro de boa-fé e por um preço diferente do estipulado anteriormente.

O artigo 49, §§1o e 3o da Lei 11.101/2005 estabelece que “
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
.” E:

“§3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

Os agravantes apresentam documentos que revelam que o imóvel de matrícula no 31.132, dado em garantia de alienação fiduciária da Cédula de Crédito Bancário celebrado junto ao Sicredi Ouro Verde MT, integra o plano de recuperação judicial.

Em manifestação a Administradora Judicial consignou: “
Em que pese o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no B71436132-0 celebrado junto ao credor Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde/MT, com alienação fiduciária do imóvel de matrícula de no 31.132 não ser concursal, o imóvel citado está arrolado no Plano de Recuperação da presente Recuperação Judicial (id. 51580001). Nesse sentido, é competente o Juízo Universal da Recuperação Judicial analisar todos os atos de constrição que recaiam sobre bens arrolados ao Plano de Recuperação.”

Desta feita, considerando que o imóvel de matrícula de no 31.132 do CRI de Lucas do Rio Verde, está arrolado no Plano de Recuperação, atrai a competência do Juízo Universal para analisar sobre a consolidação da propriedade, bem como se irá ou não a leilão, ainda que extraconcursal o crédito.

De fato, a jurisprudência do STJ segue no sentido de que o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no juízo da recuperação, inclusive para apreciar
se possível a integralização do referido imóvel ao Plano de Recuperação Judicial, dado à propriedade (resolúvel) da credora fiduciária.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
. 1.
Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes
. (...)”
(PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – EFETIVAÇÃO DE LEILÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À RECUPERANDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 2o, ART. 47 E ART. 76, DA LEI No 11.101/05 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A decisão do egrégio Supremo Tribunal Federal, no Informativo no 548, assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa devem ser processadas no juízo universal. Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, 47 e 76, da Lei no 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “vis attractiva” e a “par conditio creditorum”. Ademais, em casos análogos examinados pela Colenda Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência tem invariavelmente reconhecido pertencer ao Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida”
(N.U 1006370-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/07/2020).

Nesse passo, a Corte Superior de Justiça também já se pronunciou que incumbe ao Juízo da recuperação analisar a melhor forma de pagamento do crédito, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação, sem acarretar afronta ao disposto na Súmula 480.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. BEM DADO EM GARANTIA POR TERCEIRO. IMÓVEL NÃO ABRANGIDO. SÚMULAS N. 480 E 581 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
2. Incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação. 3. A constrição dos bens dos sócios da empresa em recuperação judicial, que não estejam abrangidos para o cumprimento do plano de recuperação, não invade a esfera de competência do juízo cível, conforme prevê a Súmula n. 480/STJ
. 4. O Tribunal a quo manteve a constrição do imóvel ao argumento de que o bem foi dado em garantia por terceiro, não estando, portanto, abrangido pelos efeitos da recuperação, assim como asseverou que o imóvel não tem nenhuma relação de essencialidade com a atividade da empresa, já que se trata de apartamento duplex, de alto padrão e localizado em outro município. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido
” (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO CONFLITO E DECLAROU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1.
A Segunda Seção firmou entendimento no sentido de que o juízo onde se processa a recuperação judicial tem competência para a prática de atos de execução relativamente ao patrimônio da sociedade afetada, fundamentado tal objetivo no desiderato de evitar a realização de medidas expropriatórias individuais que possam prejudicar o cumprimento do plano de recuperação.
Precedentes: AgInt no CC 145.089/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 10/02/2017; CC 145.027/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 31/08/2016; CC 129.720/SP, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 20/11/2015; CC 135.703/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 16/06/2015. (...)
” (AgInt no CC 154.731/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, PROVEJO EM PARTE o recurso, reconheço a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir acerca do bem em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023